Tribunal: CARF
Processo: 11080.003672/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.003672/2007-25
ACÓRDÃO
2202-010.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO AURÉLIO CARDIA COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
CARÁTER INDENIZATÓRIO OU REMUNERATÓRIO. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE
PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF e pelo Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 136/STJ), o IRPF não incide sobre o pagamento de valores a
título de licença-prêmio convertida em pecúnia, se caracterizada uma das
seguintes situações: (a) a licença-prêmio não fora gozada por razão alheia à
vontade do contribuinte, dada a necessidade de serviço; ou (b) a licença-
prêmio não fora gozada em razão da extinção do contrato de trabalho ou
do vínculo com a administração pública.
Ausente dos autos razões recursais e provas quanto à motivação da
conversão em pecúnia da licença-prêmio, deve-se manter o
reconhecimento da omissão de rendimento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003672/2007-25
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos de
fls. 10 a 13, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da
importância de R$ 5.556,85, calculados até 30-04-2007, referente ao exercício de
2005, ano-calendário de 2004, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem Vínculo empregatício, no valor de R$ 20.819,22.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o, e §§, e 8o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 4o
da Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002 e arts. 43 e 45 do
Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 (fl. 11).
O contribuinte apresentou impugnação, fl. 03 a 09, alegando que a omissão de
rendimentos, objeto do lançamento, refere-se a licença prêmio indenizada,
considerada não tributável por Súmulas do STJ, e por orientação do plantão fiscal
retificou a sua declaração de ajuste anual.
O contribuinte requer que seja cancelado o débito fiscal reclamado.

Respectivo acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA -
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003672/2007-25
3
É tributável a verba auferida a título de licença prêmio convertida em pecú
nia, se não houver sido paga em decorrência de aposentadoria, rescisão de c
ontrato de trabalho ou exoneração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O objeto recursal recai sobre a omissão de rendimentos detectada pela autoridade
lançadora, pertinente a valores recebidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

O contribuinte alega que a omissão de rendimentos, objeto do lançamento,
refere-se a licença prêmio indenizada, considerada não tributável por Súmulas do
STJ, e por orientação do plantão fiscal retificou a sua declaração de ajuste anual.
O imposto sobre a renda incidente sobre os valores pagos, em pecúnia, a título de
licença-prêmio foi questão abordada no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5,
de 27-04-2005, que trilha no sentido de que o respectivo valor deve ser subtraído
dos rendimentos tributáveis:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o
disposto nos §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que
consta no processo no 10168.001185/2005-33, e considerando que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, II, da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997, autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante com relação às
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003672/2007-25
4
decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das pessoas físicas sobre
as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias
não gozadas por necessidade do serviço, por trabalhadores em geral ou por
servidores públicos, por meio dos seguintes pareceres e atos declaratórios:
(...)
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores
pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que
inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou
parcialmente, o respectivo crédito tributário. (grifei.)
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já
constituído cujo processo esteja pendente de julgamento.”
Posteriormente, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 2005,
para esclarecer o alcance material da não-incidência do imposto de renda,
limitando-a aos casos em que a verba não tenha sido gozada por necessidade de
serviço e tenha sido recebida quando da aposentadoria, rescisão do contrato de
trabalho ou exoneração:
“Art. 1o. O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005,
editado em decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro
de 2004, tratou da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de
pagamento de valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas
por necessidade do serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de
trabalho ou exoneração, previstas nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.” (grifei)
Para fazer jus a isenção do imposto incidente sobre essas verbas o contribuinte
deve comprovar que o recebimento ocorreu quando da aposentadoria, rescisão
do contrato de trabalho ou exoneração.
Como o contribuinte recebeu as verbas pagas a título de licença prêmio na
constância de seu contrato de trabalho, conforme documentos e demonstrativo
de pagamento às fls. 14 a 17, os rendimentos são tributáveis.
Esclarecemos que o julgador administrativo deve observar o entendimento da
Receita Federal do Brasil na forma como expresso nos atos normativos.
O art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente,
delimita a convicção do julgador.
“Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003672/2007-25
5
V- observar o disposto no inciso III do art. 116, da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.”
Portanto não pode o Julgador Administrativo de 1a Instância restringir sua
convicção, resguardada pelo art. 29 do Decreto no 70.235, às orientações dadas
em plantão fiscal, cujas inconsistências devem ser verificadas junto à Delegacia da
Receita Federal do Brasil da jurisdição do contribuinte e não nesta Delegacia de
Julgamento que se restringe ao litígio instaurado.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA
da impugnação, mantendo o lançamento conforme consubstanciado na
Notificação de Lançamento às fls. 10 a 13.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores recebidos pela recorrente, nominal e arbitrariamente chamados de
“licença-prêmio”, caracterizam-se como indenização, e, portanto, são isentos à incidência do IRPF.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF, o caráter indenizatório de pagamento
de valores a título de licença-prêmio convertida em pecúnia pressupõe a ocorrência de uma de
duas circunstâncias:

a) a licença-prêmio não fora gozada por imperativo da atividade laboral
(“necessidade de serviço”); ou
b) a licença-prêmio não fora gozada por impossibilidade decorrente da extinção do
contrato de trabalho ou do vínculo com a administração pública.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13858.000209/2003-95
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Aug 18 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA IRPF Exercício: 2000 IRPF. FÉRIAS E
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. As verbas recebidas na rescisão
contratual a título de licença-prêmio não gozada e férias não gozadas e respectivo
terço constitucional, têm natureza indenizatória, sobre eles não incide imposto de
renda, independente da comprovação de a não fruição da licença-prêmio e das
férias ter sido motivada por necessidade do serviço. Precedentes do STJ e dos
Conselhos de Contribuintes. Recurso provido.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003672/2007-25
6
Numero da decisão: 2802-000.426
Decisão: Acordam os membros do colegiada, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente
julgado.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: JORGE CLÁUDIO DUARTE CARDOSO

Numero do processo: 10830.003275/2006-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Mar 31 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2002 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. A não incidência
do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento de valores a título
de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade de serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, a
trabalhadores em geral ou a servidores públicos. Demonstrada nos autos, a
circunstância fática da necessidade do serviço, o pagamento de licença-prêmio
não gozada é isento do imposto de renda.
Numero da decisão: 2201-006.258
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo
- Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Milton da Silva Risso –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente)
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO

Numero do processo: 13675.000148/2001-42
Turma: Segunda Câmara
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.984 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.003672/2007-25
7
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação: Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1994
IMPOSTO DE VENDA - VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - DEMISSÃO
INCENTIVADA E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. Os valores recebidos em face à
adesão a plano de demissão voluntária ou aposentadoria incentivada, instituído
pela empresa, assim como o pagamento de licença-prêmio não gozada por
necessidade do serviço, não estão sujeitos ao imposto de renda. Precedente da
CSRF Ac. 04.00.697 e Súmula 135 do STJ. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 102-49.359
Decisão: ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso
para determinar a restituição do valor correspondente ao saldo equivalente a
5.322,30 UFIR, nos termos do voto do Relator.
Matéria: IRPF- processos que não versem s/exigência cred.tribut.(NT)
Nome do relator: Moises Giacomelli Nunes da Silva
Em sentido semelhante, confira-se o teor da Súmula 136/STJ:
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está
sujeito ao imposto de renda.
No caso em exame, os autos não contam com dados pertinentes à motivação da
conversão da licença-prêmio em pecúnia, isto é, se essa conversão ocorreu por questões alheias à
vontade da recorrente, de modo a torna-la indenizatória, e, portanto, o acórdão-recorrido deve
ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 52
DF CARF MF
Original